Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CPC. OBSERVÂNCIA. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 − Tendo em vista que a decisão agravada observou o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra a obrigação, não merece reforma.
2 − Em caso de inadimplência do Devedor, estando o Feito suspenso, basta ao Credor pleitear o seu prosseguimento, sendo, portanto, totalmente inútil e contraproducente a formação de novo título executivo em seu favor.
Agravo de Instrumento desprovido.